Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712858-59.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ILZE MARIA DIAS D E S P A C H O O Mandado de segurança é ação própria para o particular impugnar ato de autoridade, quando demonstrado direito líquido e certo (art. 5°, LXIX, da CF e art. 1o da Lei n. 12.016/2009). O conteúdo dos atos praticados no âmbito de contrato de plano de saúde submete-se à disciplina da Lei n. 9565/1998, ato de natureza privada, que não se equipara a ato de autoridade. Ademais, a análise do direito líquido e certo exige a demonstração de prova prévia, notadamente documental, o que não se aplica aos casos em que se discute eficácia científica dos procedimentos médicos à luz do critério da evidência científica da eficácia (art. 10, § 13, da Lei n. 9.565/98). Desse modo, para fins do art. 10 do CPC, manifestem-se as partes sobre a adequação do procedimento do Mandado de Segurança para a demanda, à luz do art. 17 e 485, inciso VI, do CPC, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator h/r